Tribunal: TJES
Processo: 5000037-96.2020.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Multa de 10%
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-96.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL. TRATA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO COATOR QUE INCLUIU NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO CRÉDITO EXEQUENDO A MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO, AINDA QUE SE TRATE DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 461682 QUE INDEFERIU A INICIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 10 DA LEI 12.016/2009, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A ADMISSIBILIDADE DO WRIT ESBARRA NA POSSIBILIDADE QUE TINHA A PARTE DE IMPUGNAR O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE ORIGEM, POR MEIO DAS FERRAMENTAS PROCESSUAIS CABÍVEIS À ESPÉCIE; CASO PRETENDESSE QUESTIONAR A INCIDÊNCIA DA ALUDIDA MULTA, PODERIA TER OPOSTO EMBARGOS À EXECUÇÃO E, SE FOSSE O CASO, OFERECER POSTERIOR RECURSO INOMINADO, LEVANDO A QUESTÃO A REEXAME PELA TURMA RECURSAL; A IMPETRANTE DEIXOU DE PERCORRER A VIA ADEQUADA AO SEU DESIDERATO, UTILIZANDO O MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA PERQUIRIR SOBRE EVENTUAL ACERTO OU EQUÍVOCO DA DECISÃO JUDICIAL; O ATO JURISDICIONAL IMPUGNADO ERA PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO, TORNANDO INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM EPÍGRAFE, NOS TERMOS DA SÚMULA 267 DO STF. CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA FORA OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGANDO SUPOSTA CONTRADIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 502587 QUE CONHECEU DOS EMBARGOS, MAS NEGOU-LHES PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO EMBARGADA NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA, REITERANDO O ENTENDIMENTO QUE HAVIA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA, POR INTERMÉDIO DE EMBARGOS, NA FORMA DO ART. 52, IX, “C” (ERRO DE CÁLCULO). ATO CONTÍNUO, FORA INTERPOSTO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO RELATÓRIO DO JULGADO DE ID 6454045 DISCREPAM TOTALMENTE DAQUELES LANÇADOS EM AGRAVO PELA EMBARGANTE. REQUER, PORTANTO, A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO COM NOVO JULGAMENTO PARA O AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. DE FATO, VERIFICO QUE A DECISÃO LANÇADA EM ID 6454045 NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PONTOS LEVANTADOS NO AGRAVO INTERNO, DEVENDO A MESMA SER ANULADA. DE TODA SORTE, O EQUÍVOCO EM QUESTÃO RESTA SANADO, EIS QUE PASSO A PROFERIR NOVO JULGAMENTO:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE INDEFERIU O MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGA O AGRAVANTE QUE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO ERA MECANISMO PROCESSUAL VIÁVEL À IMPETRANTE PARA DISCUSSÃO DA ILEGALIDADE INEQUÍVOCA CONTIDA NA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA AUTORIDADE COATORA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA EM SEDE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID 502587 QUE VALE COMO RAZÕES DO PRESENTE VOTO.
“Embora alegue a impossibilidade de impugnar o cálculo apresentado pela Contadoria por intermédio de embargos, a Lei 9.099/95 é muito clara ao dispor no artigo 52, inciso IX, alínea c), que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre erro de cálculo. Por não utilizar a via própria para contestar o cálculo em questão, a parte deixou de dispor das demais ferramentas processuais que possibilitariam a adequada condução da matéria ao Colégio Recursal, conforme exposto na anterior decisão. Nestas circunstâncias, torna-se inadmissível o manejo do mandado de segurança sob o argumento de inexistência de meios para contestar a decisão”.
ASSIM, INCABÍVEL O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL CONTRA O ATO JUDICIAL IMPUGNADO, SOMADO AO FATO DO
WRIT
NÃO SER ADMITIDO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)